Tribunal: TJDFT
Processo: 0748400-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748400-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON DARIO DE CAMPOS ALVARES DA SILVA AGRAVADO: MARTA DIAS DA CUNHA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nelson Dario de Campos Alvares da Silva em face de decisão (ID 214391234, na origem) que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Arbitramento de Aluguéis movida por Marta Dias da Cunha Pereira, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega que comprovou o atendimento aos requisitos para obtenção do benefício, pois demonstrou perceber aposentadoria em valor inferior ao teto da previdência; apresentou (i) extrato do plano de saúde com custo mensal de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais); (ii) laudos médicos que comprovam que padece de câncer; (iii) certidão do oficial de justiça que atesta a realização de cirurgia pelo Agravante; (iv) nota fiscal de remédios; bem como há reconhecimento pela própria Agravada de que ele apresenta condição frágil de saúde e se locomove por meio de cadeira de rodas. Acrescenta que também está arcando com as despesas do imóvel a ser partilhado e benfeitorias. Frisa que a gratuidade foi deferida nos demais processos em que contenderam as partes. Alega que houve cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de outras provas, embora se fizesse necessário o depoimento das partes acerca dos 16 (dezesseis) anos em que a Agravada residiu no imóvel sem pagar qualquer valor. Requer a reforma da r. decisão combatida, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça e para que seja determinada a produção da prova oral indeferida. Oportunizei ao Agravante a complementação da documentação já apresentada, com a juntada, ao menos, do comprovante de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 67195829). O Recorrente apresentou o Informe de Rendimentos fornecido pelo INSS (ID 67894488); nota fiscal de vacina (ID 67894489); Histórico de Créditos do INSS (ID 67894490); documentos médicos comprobatórios de que têm câncer (IDs 67894491; 67894492; 67894493 e 67894494); e extrato bancário (IDs 67894495 e 67894496). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica alegada. A fim de se contrapor à gratuidade de justiça requerida pelo Agravante, a Agravada alegou, em contrarrazões (ID 67167110), que o Recorrente possui fazendas e gado na cidade de Abaeté/MG, os quais teriam sido transferidos para os 3 (três) filhos, a fim de ocultar o patrimônio. Posteriormente, a Agravada apresentou cópia da petição referente à partilha dos bens do ex-casal (ID 67940854 - págs. 1/18), bem como do acordo firmado entre as partes (ID 67940854 – págs. 19/21) pelo qual, em suma, (i) coube à Agravada 10 (dez) terrenos na cidade de Abaeté/MG; (ii) houve a transferência de 1 (uma) casa em Cabo Frio/RJ por ambos os cônjuges aos filhos do casal; (iii) procedeu-se à partilha da casa localizada em SHIS QI 25 Conjunto 05, Casa 01, Lago Sul, Brasília/DF, na proporção de 40% (quarenta por cento) para a Agravada e 60% (sessenta por cento) para o Agravante condicionadas à realização por este de melhorias no imóvel, a saber, regularização do Habite-se, construção de churrasqueira e piscina, sem as quais a proporção a ser partilhada será de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos cônjuges; (iv) houve a assunção integral das dívidas do casal pelo Agravante; (v) a Agravada abdicou dos direitos referentes ao espólio de Nadyr Mendonça Campos, genitora falecida do Recorrente e dos direitos relativos aos apartamentos de propriedade do agravante em Belo Horizonte/MG. Conquanto o Agravante perceba, como beneficiário do INSS, renda bruta inferior a 5 (cinco) salários mínimos (IDs 67894488 e 67894490) e não tenha apresentado movimentações bancárias vultosas (IDs 67894495 e 67894496), verifica-se que não apresentou a declaração de Imposto de Renda completa, a fim de ilidir o argumento de que possuiria significativo patrimônio, conforme indicam os documentos apresentados pela Agravada. O Recorrente, portanto, não comprovou a hipossuficiência econômica alegada e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de evidenciar o atendimento aos critérios que autorizariam a concessão do benefício. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Defiro o requerimento para aposição de sigilo nos documentos de IDs 67894488, 67894489, 67894490, 67894491, 67894492, 67894493, 67894494, 67894495 e 67894496, devendo a Secretaria adotar a providências pertinentes. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator